Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-63.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005380-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANYELLE DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 019.637.791-93 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005380-63.2021.8.11.0003

Origem: 2° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Danyelle dos Santos Magalhães

Parte Recorrida(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Decolar.com LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 19/09/2022

Ordem na pauta: 186

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – REMARCAÇÃO NÃO REALIZADA - PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – SITUAÇÃO EXPECIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Se o valor fixado para essa indenização não atender ao caráter reparatório e inibitório dessa condenação, é cabível a sua majoração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 363,00 (
trezentos e sessenta e três reais
)
, em razão da ausência de reembolso no prazo previsto no art. 3º da Lei n. 14.034/2020, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A recorrente ingressou com a presente demanda sob o fundamento de que adquiriu passagens aéreas saindo de Cuiabá – MT com destino ao Rio de Janeiro – RJ, com embarque previsto para a data de 25/03/2020, no entanto, devido à pandemia ocasionada pela COVID-19 o voo fora cancelado.

Dessa forma, afirma que tentou remarcar o usufruto da passagem, mas até o momento não conseguiu, e argui também que a quantia paga não lhe foi restituída.

Por essa razão, defende que valor arbitrado para os danos morais na sentença não atendem ao caráter reparatório e inibitório da conduta das recorridas e, portanto, busca a majoração dessa indenização.

Contrarrazões no id. 130804760.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, observo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi analisado pelo juízo “a quo”.

Desse modo,
defiro
o aludido pleito, uma vez que da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No que se refere ao mérito, dos autos se vê que os voos adquiridos pela parte autora foram cancelados em virtude dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, de modo que devem ser aplicadas ao presente caso as normas dispostas na Lei n. 14.034/2020 para eventuais reembolsos e medidas pertinentes.

Dito isso, extrai-se da análise dos autos que a parte autora, após o cancelamento unilateral de seu voo pela companhia aérea, tentou realizar a remarcação da passagem, sem sucesso. E ainda, que o valor pago não lhe foi restituído até a presente data.

De acordo com o
caput
do art. 3º da Lei n. 14.034/2020
“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.”.

Assim, como o voo foi cancelado na data de 25/03/2020, caberia à empresa aérea demandada proceder ao reembolso até 25/03/2021, o que não feito.

Ademais,
embora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a companhia aérea não prestou atendimento e assistência adequados à consumidora, deixando-a sem qualquer resposta quanto a sua solicitação, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Posto isso, ficou demonstrada a necessidade de ressarcimento em razão dos danos materiais sofridos, como mencionado na sentença.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
, entendo que é o caso de majorar o
quantum
indenizatório de

R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que a referida quantia se mostra mais adequada ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento indevido da parte recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados nos termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022